Tribunal: TJPA
Processo: 0802068-18.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802068-18.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MARIA DA CONSOLACAO CAVALCANTE TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Embargos de Declaração. Apelação. Honorários Advocatícios. Sentença Ilíquida. Majoração Recursal. Omissão. Ausente. Percentual Fixado. Alteração de Ofício. Embargos de Declaração Não Acolhidos.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou desprovida a apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento do denominado abono FUNDEF, condenou o réu a pagar à autora o valor correspondente ao rateio do precatório de pagamento da verba, mais honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação;

2. Os termos recursais reportam-se a omissão sobre a majoração dos honorários advocatícios. Porém sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários de sucumbência só será fixado na fase de liquidação, não havendo omissão do julgado que não majora o que não pode ser aferido. Inteligência do ao inciso II do §4º do art. 85 do CPC;

3. A sentença condenatória ilíquida que afere os honorários advocatícios deve ser alterada de ofício, para decotar o percentual fixado, que ficará a cargo do juízo na fase de liquidação;

4. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sentença parcialmente alterada de ofício.

___________________

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §4º, II, CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/11/2024 a 11/11/2024, à unanimidade, em conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração; de ofício, alterar em parte a sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
(Id. 19694555) opostos por
MARIA DA CONSOLAÇÃO CAVALCANTE TRINDADE
em face do acórdão de Id. 16986791 que
julgou desprovida a apelação
interposta pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ contra
sentença
(Id. 16986787) que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
, julgou
parcialmente procedente
o pedido de pagamento do denominado abono FUNDEF, condenou o réu a pagar à autora o valor correspondente ao rateio do precatório de pagamento da verba, mais honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o embargante defende a omissão do acórdão em relação à majoração do percentual de honorários objeto da condenação da sentença, tendo em vista a sucumbência recursal. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão com efeitos infringentes, e majorar os honorários advocatícios.

Contrarrazões ausentes, conforme certificado no Id. 21360765.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou desprovida a apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento do denominado abono FUNDEF, condenou o réu a pagar à autora o valor correspondente ao rateio do precatório de pagamento da verba, mais honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação.

São os termos dispositivos do acórdão embargado:

“Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de indenização por danos materiais e morais, nos termos da fundamentação.”

Os termos recursais se reportam a omissão sobre a majoração dos honorários advocatícios no acórdão que negou provimento à apelação, para manter a sentença condenatória.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, o Tribunal deve majorar o percentual de honorários advocatícios em caso de desprovimento da apelação.

O inciso II do §4º do art. 85 do CPC veda a fixação de percentual de honorários advocatícios quando a sentença condenatória for ilíquida, relegando a aferição à fase de liquidação.

No caso, a sentença não liquidou a condenação ao abono do FUNDEF, Vide ementa:

“5- DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 8º, §4º c/c 47-A, §1º, III, da Lei n.º 14.113/2020, julgo PROCEDENTE o pedido de pagamento do denominado ABONO FUNDEF e condeno o MUNICÍPIO DE CAMETÁ a pagar à autora o valor correspondente ao rateio do precatório derivado dos autos do processo n.º 0010002-28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária do Pará (n.º 02354617120194019198 – TRF 1ª; autos de precatório n.º 0235461-71.2019.4.01.9198) regulamentado pela Lei municipal n.º 371/2021, considerando-a como em efetivo exercício no período entre 01/01/2001 a dezembro/2006.

O valor deverá corresponder a 100% (cem por cento) do valor base, acrescido do índice de 7,5% por cada ano trabalhado, em conformidade com o art. 4º, §2º, “b” e inciso IV da Lei n.º 371/2021, com redação dada pela Lei n.º 396/2022.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais por não os vislumbrar nos autos e extingo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em percentual equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Nesse contexto, sendo ilíquida a sentença, não haverá fixação de percentual na condenação a honorários de sucumbência e, por via de consequência, descabe a majoração do que não aferido. Portanto, não há omissão do julgado neste particular.

Malgrado isso, tendo em conta o caráter público da matéria, o efeito devolutivo do apelo exigia que o Tribunal retificasse a condenação para decotar o percentual de honorários indevidamente estabelecido, o que não se deu.

Neste sentido, o ajuste deve incidir nesta ocasião, de ofício, para reservar a aferição dos honorários sucumbenciais à fase de liquidação da sentença, em atenção ao inciso II do §4º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
; e, de ofício, decoto da sentença ilíquida a fixação do percentual na condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 4 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/11/2024